Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA.
1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores.
2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos.
3. Recurso desprovido.